Tribunal: TJES
Processo: 5001374-30.2024.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001374-30.2024.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: MARCIO DOS SANTOS SILVA
REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

Reunidas - 1º Grupo Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

REVISÃO CRIMINAL (12394) Nº 5001374-30.2024.8.08.0000 -
Reunidas - 1º Grupo Criminal

REQUERENTE: MARCIO DOS SANTOS SILVA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

REVISÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS
E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO
. ARTIGOS 33 E 35, C/C ARTIGO 40, INCISOS
IV E VI, TODOS DA LEI Nº 11.343/06
.

1.

ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME PREVISTO NO ARTIGO 35 DA LEI Nº 11.343/06 POR ATIPICIDADE DA CONDUTA
.
NÃO CONHECIMENTO DO PEDIDO
. MATÉRIA JÁ DISCUTIDA NA APELAÇÃO CRIMINAL.

2
.
NOVA DOSIMETRIA DA PENA. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE PARÂMETROS MATEMÁTICOS PREESTABELECIDOS.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
REPRIMENDA PROPORCIONAL.

3
.
AÇÃO REVISIONAL
PARCIALMENTE
CONHECIDA E,
NO MÉRITO,

JULGADA
IMPROCEDENTE.

1.
Não há que se falar em absolvição por atipicidade da conduta em relação ao crime previsto no artigo 35 da Lei nº 11.343/06, porquanto a matéria sustentada pela defesa foi devidamente apreciada pelo Juízo
a quo
e também por esta segunda instância, não merecendo tal pedido ser conhecido.
2
. O Magistrado não está obrigado a seguir parâmetros matemáticos preestabelecidos e, ainda, o réu não possui o direito subjetivo à utilização de frações específicas, desde que a reprimenda seja arbitrada de forma proporcional e com base em fundamentação idônea e suficiente. Em relação à terceira fase da dosimetria, o emprego da fração de 1⁄2 (metade) foi justificado em razão da participação de dois menores de idade, bem como da elevada quantidade de armas e munições apreendidas, não havendo qualquer irregularidade.
3
.
Ação revisional parcialmente conhecida e, no mérito, julgada improcedente.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, conhecer parcialmente da ação revisional e, no mérito, julgar improcedente O PEDIDO, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
030 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

Reunidas - 1º Grupo Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

REVISÃO CRIMINAL (12394) Nº 5001374-30.2024.8.08.0000 -
Reunidas - 1º Grupo Criminal

REQUERENTE: MARCIO DOS SANTOS SILVA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Revisão Criminal proposta por
MÁRCIO DOS SANTOS SILVA
, representado pelos Advogados João Lucas do Espírito Santo Nascimento e Lara Hemerly Cintra Magnago, na qual figura como requerido o

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, com fundamento no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal, objetivando modificar a decisão definitiva, que o condenou como incurso nas sanções do artigo 33, 35 c/c 40, incisos IV e VI, todos da Lei nº 11.343/06, à pena definitiva de 15 (quinze) anos de reclusão e 1.200 (mil e duzentos) dias-multa, em regime inicial fechado, transitada em julgado em 28 de junho de 2022.

Na inicial constante no Id nº 7223145, a douta defesa pugna pela absolvição do artigo 35 da Lei nº 11.343/06 por atipicidade da conduta e por nova dosimetria da pena.

Pois bem.

Em um primeiro momento, passo a apreciação do pedido de absolvição por atipicidade da conduta em relação ao crime de associação para o tráfico de drogas.

Antes de mais nada, é preciso explicitar que a revisão criminal, ao contrário do que hora se pretende, não é recurso de mero reexame, como se fosse uma apelação, ou mesmo uma segunda apelação, mas remédio jurídico excepcional, que só pode prosperar havendo nulidade insanável do processo, ou erro judiciário.

Por erro judiciário entende-se a sentença baseada em prova falsa; que afronta texto expresso de lei e aquela contrária à evidência dos autos. Só nesses casos a estabilidade da coisa julgada, fator de paz social, cede passo ao direito de liberdade pessoal.

Vejamos a lição de Guilherme de Souza Nucci, sobre a revisão criminal com fundamento no art. 621, I, do Código de Processo Penal:

"O objetivo da revisão não é permitir uma “terceira instância” de julgamento, garantindo ao acusado mais uma oportunidade de ser absolvido ou ter reduzida sua pena, mas, sim, assegurar-lhe a correção de um erro judiciário. Ora, este não ocorre quando um juiz dá a uma prova uma interpretação aceitável e ponderada. Pode não ser a melhor tese ou não estar de acordo com a turma julgadora da revisão, mas daí a aceitar a ação rescisória somente para que prevaleça peculiar interpretação é desvirtuar a natureza do instituto.” (Código de Processo Penal Comentado; São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2013; Pg. 621).

Outro não é o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PECULATO. WRIT IMPETRADO CONTRA ACÓRDÃO QUE JULGOU A REVISÃO CRIMINAL. PLEITO PELA ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. PÓS FACTUM IMPUNÍVEL. INADMISSIBILIDADE. TESES QUE DESTOAM DA PREVISÃO CONTIDA NO ART. 621 DO CPP. REDISCUSSÃO. SEGUNDA APELAÇÃO. DESCABIMENTO. REVER ENTENDIMENTO. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. PRECEDENTES DESTA CORTE. INTERPOSIÇÃO DE INÚMEROS RECURSOS E EMBARGOS E IMPETRAÇÃO DE VÁRIAS AÇÕES MANDAMENTAIS. CARÁTER PROTELATÓRIO. ABUSO DE DIREITO DE RECORRER. 1. A decisão agravada deve ser mantida, posto que está em perfeita harmonia com a orientação consolidada nesta Corte, no sentido do não cabimento da revisão criminal quando utilizada como nova apelação, com vistas ao mero reexame de fatos e provas já examinados pelo Tribunal de origem. [...] 3. A sucessiva interposição de recursos que sabidamente não têm o condão de influenciar no resultado do feito configura o caráter manifestamente protelatório na atuação defensiva. O abuso do direito de recorrer vai de encontro à economia processual, que há de nortear a atuação de todos os sujeitos processuais, notadamente em um quadro de hiperjudicialização dos conflitos, a abarrotar os escaninhos dos tribunais (EDcl no AgRg nos EDcl no AgRg no REsp n. 1.445.215/SP, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 16/3/2022) 4. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 744.901/DF, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 19/12/2022, DJe de 21/12/2022).

Como se sabe, flui a ação penal sob o signo da presunção de inocência do acusado. Passando em julgado o acórdão que o encerra, a presunção se inverte e firma como verdade real o que foi decidido.

A sentença ou o acórdão, condenatório ou absolutório, cristaliza, pelo menos em tese, o justo. O que ficou soberanamente decidido na esfera criminal adquire eficácia material e sua manutenção, em princípio, é o que melhor atende às exigências da tranquilidade social.

Para obter sucesso na via revisional é preciso que o peticionário comprove a intransponível divergência entre a prova do processo e a decisão condenatória. Em outras palavras, inverte-se o ônus da prova, incumbindo ao autor provar o desacerto do édito condenatório ante os elementos probatórios.

No tocante a referida tese suscitada pela defesa, observo que a matéria foi ampla e devidamente apreciada pelo Juízo
a quo
e também por esta segunda instância, no julgamento da Apelação Criminal nº 0021912-21.2019.8.08.0024.

Verifica-se, portanto, que o objetivo central reside, na verdade, na reavaliação da tese já submetida a julgamento, portanto, rediscussão da matéria que já foi submetida a este E. TJES.

Assim sendo, evidente que tal alegação não se amolda a nenhuma das hipóteses de admissibilidade da revisão criminal, eis que a mesma não se presta a rediscutir matéria, extrapolando a enumeração taxativa do artigo 621 do Código de Processo Penal.

Destarte, o pleito revisional, neste ponto, demonstra ser mero inconformismo do requerente com a decisão condenatória prolatada, pretendendo-se, tão somente, o reexame de mérito, já reapreciado por esta segunda instância.

Portanto, ante a inexistência das condições elencadas no artigo 621 do Código de Processo Penal, a presente ação não merece ultrapassar o juízo de prelibação quanto ao pedido de absolvição em relação ao crime previsto no artigo 35 da Lei nº 11.343/06.

Adiante, requereu a nobre defesa a realização de nova dosimetria da pena.

Para tanto, alega que o ora revisionando faria jus ao emprego da fração de 1/6 (um sexto) na fixação da pena-base, bem como que a fração de 1⁄2 (metade) foi inadequada na terceira fase da dosimetria.

Quanto a primeira alegação, destaco que o Magistrado não está obrigado a seguir parâmetros matemáticos preestabelecidos e, ainda, o réu não possui o direito subjetivo à utilização de frações específicas, desde que a reprimenda seja arbitrada de forma proporcional e com base em fundamentação idônea e suficiente, como no caso dos autos.

Neste sentido, colaciono entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FEMINICÍDIO. DOSIMETRIA DA PENA. ILEGALIDADE FLAGRANTE NÃO CONFIGURADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o quantum de aumento decorrente da negativação das circunstâncias não está estipulado no Código Penal, de forma que, com base em fundamentação concreta, devem ser observados os princípios da proporcionalidade, da razoabilidade, da necessidade e da suficiência à reprovação e à prevenção do crime, informadores do processo de aplicação da pena (HC n. 416.254/RJ, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 11/10/2017). II - O julgador não está vinculado a rígidos critérios matemáticos para a exasperação da pena-base, pois isso está no âmbito da sua discricionariedade, embora ao fazê-lo deva fundamentar com elementos concretos da conduta do acusado. III - O réu não tem direito subjetivo à utilização das frações de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor. Tais parâmetros não são obrigatórios, porque o que se exige das instâncias ordinárias é a fundamentação adequada e a proporcionalidade na exasperação da pena. Precedentes. IV - Quanto à vetorial culpabilidade, tem-se que ela desbordou intensamente da definição típico-normativa do feminicídio, uma vez que o agravante não apenas empregou arma de fogo contra a vítima, durante uma discussão, mas o fez para efetuar contra ela 15 disparos de arma de fogo, em diversas partes do corpo, ocasionando fratura e lesões em vários e diferentes órgãos (folha 27), mediante a utilização de um recarregador de munições durante o ato brutal que ceifou a vida de mulher jovem e indefesa. V - A exasperação da pena-base do feminicídio em 8 anos não destoa do entendimento sufragado pelo Superior Tribunal de Justiça, porquanto amplamente fundamentada em fatos concretamente extraídos dos autos, guardando proporcionalidade com as vetoriais consequências do delito e culpabilidade. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 834.573/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 6/2/2024, DJe de 14/2/2024).

Já em relação ao segundo aspecto pontuado, observo que o emprego da fração de 1⁄2 (metade) foi justificado em razão da participação de dois menores de idade, bem como da elevada quantidade de armas e munições apreendidas, não havendo qualquer irregularidade.

Diante do exposto, e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
PARCIALMENTE
D
A AÇÃO REVISIONAL
E,
NO MÉRITO,

JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator.

Acompanho o voto do Eminente Relator.